Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIRURGIA PLÁSTICA APÓS PERDA EXCESSIVA DE PESO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
1. As cirurgias plásticas para a retirada do excesso de pele possuem finalidade reparadora. São cirurgias decorrentes do procedimento de gastroplastia, e constituem a continuação do tratamento da obesidade mórbida.
2. A inexistência de esclarecimentos acerca de eventual perigo de dano, caso a cirurgia não seja realizada de forma imediata, não dá suporte jurídico para a concessão da tutela provisória pleiteada.
3. Agravo de instrumento desprovido.